Tribunal: STF
Processo: ARE 1392351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte. 4. Verificação dos requisitos para o reconhecimento da paridade. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.